Tribunal: STF
Processo: RE 1501604
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. 



    Incluem-se na base de cálculo do Imposto de Importação, do PIS Importação, da COFINS-Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados os valores relativos ao frete e seguro internacional pois compõem o cálculo do valor aduaneiro. Precedentes” (fl. 1, e-doc. 81).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 108).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93, o inc. II do art. 5º, o inc. I do art. 150 e a al. a do inc. III do art. 146 da Constituição da República.



    Assevera que “o Decreto 6.759/09, a IN SRF nº 327, de 2007 e o Decreto 92.930/86 não se tratam de legislação formal adequada para regular a base de cálculo dos tributos incidentes na importação. Além do mais, a Recorrente entende ser obscura a interpretação do Tribunal pela qual o Decreto 92.930/86 supostamente não foi revogado pelo novel Decreto 1.355/94. Estes pontos, Excelências, não foram esclarecidos pelo Tribunal, eis que não se mostra inteligível a interpretação de que o CTN, o AVA-GATT ou o Decreto-Lei 37/66 preveem a inclusão do frete e do seguro no conceito do valor aduaneiro e, por consequência, na base de cálculo do imposto de importação” (fl. 10, e-doc. 120).



    Assinala que, “além da violação ao art. 145, a Recorrente demonstrou que a legislação de regência (art. 4º da IN da RFB nº. 327/2007, art. 77 do Decreto nº 6.759/2009 e ainda no art. 2º do Decreto nº 92.930/1986) violam frontalmente os arts. 5º, inciso II, e 150, inciso I, da CF, c/c art. 97 do CTN, tudo em virtude da inexistência de legislação adequada para a inclusão do frete e seguro internacional na composição do valor aduaneiro. Por mais esse motivo, diante da omissão perpetuada pelo Tribunal relativa à violação e negativa de vigência dos referidos dispositivos, mostra-se que o Acordão a quo deve ser cassado, medida esta que se impõe desde já, sob pena de violação ao art. 1.022, incisos I e II, c/c 489, § 1º, inciso I, IV e V, do CPC” (fl. 10, e-doc. 120).



    Argumenta que “o art. 4º da IN da RFB nº. 327/2007; art. 77 do Decreto nº 6.759/2009; e ainda o art. 2º do Decreto nº 92.930/1986 e o art. 2º, II do Decreto-Lei nº 37/1966; violam o princípio constitucional da estrita legalidade constante no inciso II do art. 5º e art. 150, I da CF, também presente no art. 97 do CTN, haja vista que realizada por forma diversa do que previsto no art. 146, III, a, CF” (fl. 15, e-doc. 120).



    Pede “seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, na forma do art. 102, inciso III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, eis que preenchidos os requisitos da respectiva admissibilidade, e: 



    a) Seja anulado o Acordão recorrido, por violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1º, incisos I, IV e V, do CPC c/c art. 93, inciso IX, da CF, remetendo se os autos ao Tribunal a quo para o devido enfrentamento expresso das omissões e obscuridades apontadas em sede de Embargos de Declaração, com a consequente cassação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC imposta na origem; 



    b) No mérito, requer seja integralmente provido, na forma da fundamentação supra, a fim de que seja reformado integralmente o Acórdão proferido pelo Tribunal a quo, haja vista a contrariedade direta ao princípio da estrita legalidade tributária (art. 5º, inciso II e art. 150, I, c/c art. 146, inciso III, alínea ‘a’, da CF); 



    c) Consequentemente, requer seja julgada integralmente procedente a lide, nos termos da Petição Inicial, para o efeito de declarar o direito de a Recorrente excluir as despesas de frete e seguro internacional da base de cálculo do Imposto de Importação, do IPI, do PIS e da COFINS incidentes em suas importações, reconhecendo-se o direito de a Recorrente compensar os créditos tributários recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos que precederam o ajuizamento desta demanda até o trânsito em julgado, devidamente atualizados pela SELIC; 



    d) Requer, ainda, a inversão dos ônus de sucumbência, para condenar a Recorrida ao pagamento das custas processuais; 



    e) Em homenagem ao princípio da eventualidade, na remota hipótese desta Suprema Corte entender que o tema constitucional não foi devidamente prequestionado na origem, então pugna-se pela anulação do Acórdão proferido pelo Tribunal a quo, com a consequente remessa dos autos à origem para novo pronunciamento, já que houve regular oposição de Embargos de Declaração com tal finalidade, que restaram rejeitados, violando o art. 93, IX da CF c/c arts. 489, § 1º, II, III e IV e 1.022, parágrafo único, II ambos do CPC” (fls. 17-18, e-doc. 120).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente:



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    Cabe à lei complementar estabelecer normas gerais sobre base de cálculo dos impostos (al. a do inc. III do art. 146 da Constituição Federal). O Código Tributário Nacional (L 5.712/1966) foi recepcionado como lei complementar. A base de cálculo do imposto de importação (II) é o preço normal que o produto, ou seu similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País (inc. II do art. 20 do CTN). O inc. II do art. 2º do Dl 37/1966 especificou o conceito geral ao definir que a base de cálculo do imposto de importação é, quando a alíquota for ‘ad valorem’, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do art. 7º do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio – GATT.



    A base de cálculo do imposto sobre produtos industrializados (IPI), quando de procedência estrangeira, serve-se do preço normal definido no inc. II do art. 20 do CTN, acrescido do próprio imposto de importação, das taxas exigidas para entrada do produto no País e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis (inc. I do art. 47 do CTN).



    Inserido pela EC 42/2003, o inc. IV do art. 195 da Constituição autoriza a cobrança de contribuições sociais do importador de bens e serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. A L 10.865/2004 concretizou a hipótese de incidência tributária. A exigência de lei complementar só se faz necessária para contribuições de seguridade social não previstas no texto constitucional, instituídas no exercício da competência residual de que trata o § 4º do art. 195 da Constituição (TRF4, Primeira Turma, AC 50217882620164047000, 27abr.2022). A base de cálculo do PIS-importação e da COFINS-importação também é o valor aduaneiro (inc. I do art. 7º da L 10.865/2004).



    O valor aduaneiro que é base de cálculo do imposto de importação, do PIS-Importação, da COFINS-Importação e do imposto sobre produtos industrializados é objeto do Acordo de Valoração Aduaneira, ato que especifica o art. VII do GATT, incorporado no Brasil pelo D 92.930/1986. O AVAGATT dispõe que o valor aduaneiro de mercadorias importadas é o valor da transação e que cada Estado poderá prever a inclusão ou exclusão do custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação e o custo do seguro (als. a e c do item 1 do art. 8º).



    O Regulamento Aduaneiro prevê que a base de cálculo do imposto é, quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT 1994 (inc. I do art. 75 do D 6.759/2009). O valor aduaneiro é integrado pelo frete e custo do seguro na forma do art. 77 do D 6.759/2009 (...)



    O D 6.759/2009 (incs. I e III do art. 77) e a IN SRF 327/2007 (inc. III do art. 4º) observaram os limites impostos pela Constituição e pelo AVA-GATT.



    Os valores relativos às operações de frete e de seguro internacional se incluem no cômputo do valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação, do IPI, do PIS-importação e da COFINS-Importação” (fls. 4-5, e-doc. 81).



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.343.016-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2021).



    6. A apreciação do pleito recursal imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados deste Supremo Tribunal:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Imposto de importação. IPI. Cofins-importação e Pis-importação. Valor aduaneiro. Despesas com frete e seguro internacional. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para, dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.468.601-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 29.2.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.387.450-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    7. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Sobre o tema, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO COMPULSÓRIA DE REGIME DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.363.688-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.  



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2024



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora